Tribunal: TJSP
Processo: 1094565-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Responsabilidade Civil. Indenização por danos morais. Transporte aéreo. Atraso. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos danos causados. Longo atraso que não pode ser considerado mero aborrecimento (18 horas). Assistência não prestada. Danos morais caracterizados. Indenização elevada para R$10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e

Ementa:
Responsabilidade Civil. Indenização por danos morais. Transporte aéreo. Atraso. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos danos causados. Longo atraso que não pode ser considerado mero aborrecimento (18 horas). Assistência não prestada. Danos morais caracterizados. Indenização elevada para R$10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1094565-66.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KASPER
VISTESEN, é apelado TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094565-66.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 44.822 – Flavia
2
VOTO No: 44.822
APEL. No: 1094565-66.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUÍZA 1a INST.: Valeria Longobardi
APTE. : Kasper Vistesen
APDA. : Transport Air Portugal TAP
Responsabilidade Civil. Indenização por danos
morais. Transporte aéreo. Atraso. Relação de
consumo. Responsabilidade objetiva do prestador de
serviços pelos danos causados. Longo atraso que
não pode ser considerado mero aborrecimento (18
horas). Assistência não prestada. Danos morais
caracterizados. Indenização elevada para R$10.000,00, observados os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Recurso a que se
dá provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida às fls. 232/235, que julgou parcialmente procedente ação
indenizatória, condenando a empresa aérea ao pagamento da quantia de
R$3.000,00, a título de danos morais, corrigida monetariamente da sentença e
com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Ônus da sucumbência a
cargo da ré, arbitrados os honorários advocatícios em 10% do valor da
condenação.
O autor pleiteia a majoração do “quantum” indenizatório
para R$10.000,00, considerado módico aquele arbitrado, especialmente frente
aos transtornos sofridos em razão do atraso de dezoito horas ao horário
originalmente contratado, sem que lhe fosse prestada qualquer assistência.
Regularmente processado, preparado e respondido, os
autos subiram a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094565-66.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 44.822 – Flavia
3
Respeitado o entendimento do MM. Juízo “a quo”, tem-se
que é o caso de acolhimento da pretensão recursal.
A obrigação do transporte é de resultado, mas possibilita
a exceção do art. 14, §3o, incisos I e II, da Lei 8.078, de 11 de setembro de
1.990, sempre que o fato for invencível e imprevisível para impedir a execução
da obrigação contratada anteriormente.
Independentemente das razões que ocasionaram o
considerável atraso, não há como considerar que os fatos narrados nos autos
se tratam de mero aborrecimento, porquanto o recorrente, consumidor,
experimentou longo atraso a seu destino final (18 horas), sem que fosse
devidamente assistido pela companhia aérea.

É claro que as características do transporte aéreo, hoje o
meio mais seguro e rápido das pessoas se locomoverem a qualquer região do
mundo, em proveito dos seus interesses pessoais, deve observar regras
rígidas e indisponíveis que envolvem não só o avião, mas toda a infraestrutura
necessária para que se realize o voo, sendo daí exigidos aeroportos e a
dependência às condições climáticas e de outras que se mostrem
indispensáveis para esse fim, que é um todo indissociável.
Verifica-se que inexistiu justificativa plausível para o
descumprimento do contrato, que teve atraso na saída, inclusão de escala não
prevista, bem como nos consectários derivados do defeito, qual seja, ausência
de acomodação e alimentação apropriadas.
A questão controvertida é de consumo e deve ser
dirimida segundo as normas principiológicas e cogentes da Lei 8.078, de 11 de
setembro de 1.990. A responsabilidade é objetiva, sem causa, o ônus da prova
deve ser invertido em benefício dos consumidores por juízo de mera equidade,
e a excludente invocada, a rigor, compreendida como inidônea ao que dispõe o
art. 14, §3o, incisos I e II.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094565-66.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 44.822 – Flavia
4
Aliás, o artigo 741 do Código Civil estabelece que
“interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do
transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele
obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma
categoria, ou, com a anuência do passageiro, por modalidade diferente, à sua
custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação
do usuário, durante a espera de novo transporte”.
Assim, ainda que tenha ocorrido atraso em decorrência
de troca de aeronave e gerenciamento de fluxo de tráfego aéreo, a companhia
aérea continua sendo a responsável pela reparação dos danos causados aos
passageiros, agravados, repise-se, pela ausência de qualquer assistência
mínima.
A indenização, portanto, é devida e deve ser arbitrada em
observância aos princípios informadores da punição, indenização, proporcionalidade.
O dano moral, por ser um “dano suscetível de fixação
pecuniária equivalencial, tem-se de reparar eqüitativamente” (Pontes de
Miranda). “In casu”, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o
quantum fixado deve ser de valor hábil a incutir naquele que agiu
incorretamente uma repercussão tal que iniba a sua conduta antijurídica,
impedindo a reiteração de seu ato, levando-se sempre em conta a capacidade
patrimonial do causador do dano e daquele que o sofreu, com o escopo de não
transformar também tal evento em enriquecimento sem causa.
Houve claro abalo ao direito de sossego, um dos direitos
da personalidade, a ensejar o dano moral que está inserto nessa própria
conduta de violação, por isso que se chama “in re ipsa”, independentemente de
prova. A Carta Magna contém especial sistema protetivo dos direitos
fundamentais, diretamente decorrentes da dignidade humana (art. 1o, III, CF).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094565-66.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 44.822 – Flavia
5
Daí porque, principalmente devido à dupla finalidade que
tem a indenização pelos danos morais, qual seja, compensar a vítima e punir o
ofensor, desestimulando a prática de atos semelhantes, mormente com base
na verificação das circunstâncias do caso e em atendimento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, sem incorrer, contudo, em enriquecimento
sem causa, esta Turma Julgadora entende ser justa a majoração da
indenização devida para R$10.000,00, corrigidos deste arbitramento e
acrescido dos juros moratórios desde a citação.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR